Tribunal: TJMT
Processo: 0014780-35.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014780-35.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS DE SOUZA ANASTACIO - CPF: 017.514.311-00 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO A TERMO – PEDIDO APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NA INADIMPLÊNCIA – CLÁUSULA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DAQUELES INDICADOS NA SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Na inadimplência são devidos, em regra, os encargos previstos contratualmente, todavia na sua ausência, é possível aplicar apenas os consectários legais (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária) desde o vencimento de cada parcela

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para “
condenar o réu ao pagamento ao débito discriminado no cálculo que acompanha a exordial (pp. 79/86 – Id. 71348414), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada parcela, ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora
.”

O apelante pede a “
reforma da r. sentença para que os encargos de reajuste continuem sendo como entabulados no contrato inadimplido pelo Apelado a partir do inadimplemento e no período de inadimplemento: correção monetária com base na variação positiva do INPC, Juros à taxa efetiva de 0,5% ao ano, juros de mora à taxa efetiva de 1% ao ano e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final
”.

O apelado, revel, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Cobrança da Nota de Crédito Rural n.

21/400042-3 julgada procedente para “
condenar o apelado ao pagamento do débito discriminado no cálculo que acompanha a exordial (pp. 79/86 – Id. 71348414), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada parcela, ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora
.”

O apelante pede que a partir do inadimplemento, sejam aplicados os encargos contratuais, ou seja:
correção monetária com base na variação positiva do INPC, Juros à taxa efetiva de 0,5% ao ano, juros de mora à taxa efetiva de 1% ao ano e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final.

Ocorre que, da leitura do contrato, os encargos citados pelo apelante foram pactuados para
o período de adimplência
(ID 148338312 - Pág. 75).:

Além disso, da leitura da nota de crédito não foi possível averiguar quais encargos foram pactuados na inadimplência.

Por conseguinte, a sentença deve ser mantida para manter no período de débito apenas os consectários legais (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária), desde o vencimento de cada prestação inadimplida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022